Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. FORO QUE MELHOR ATENDA SEUS INTERESSES. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. VONTADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. ARGUIÇÃO PELO RÉU. NECESSIDADE.
1. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consagra a facilitação da defesa do consumidor, viabilizando a opção pelo foro que melhor atenda seus interesses, inclusive em localidade diversa daquela em que estabelece o seu domicílio.
2. Não se olvida que este e. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial, desde que inequívoca a escolha aleatória, e, portanto, injustificada, do foro para o ajuizamento da demanda.
3. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, não pode o juiz decliná-la de ofício, ou mesmo induzir a parte autora a solicitar a redistribuição do feito, sendo necessário que o réu suscite a questão no prazo da defesa, sob pena de prorrogação, na forma do artigo 65 do diploma adjetivo.
4. Desse modo, tem-se que a demanda em exame, ajuizada por consumidor, versa sobre competência territorial, de natureza relativa, a qual é definida em atenção aos interesses dos litigantes, convindo ressaltar que as regras do direito do consumidor, ante a sua especialidade, prevalecem sobre a regra geral da distribuição por dependência prevista no inciso II do art. 286 do CPC.4.1 Acresça-se ao fato de que a escolha do foro não foi feita de modo aleatório.
5. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.